Tribunal: TCU
Processo: 005.412/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fast Automotive e Turismo Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4473/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Fast Automotive e Turismo Ltda. contra o Acórdão 2977/2025-TCU-Primeira Câmara , Considerando que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022 do Plenário); Considerando que a recorrente não comprovou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU, c/c o seu art. 146 e com o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Fast Automotive e Turismo Ltda., em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando-se ciência desta deliberação à recorrente e à Advocacia-Geral da União, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 005.412/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Fast Automotive e Turismo Ltda (04.201.934/0001-42). 1.2. Órgão: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando Fast Automotive e Turismo Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.